Tribunal: STF
Processo: ARE 1522424
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Transpotech Peças e Serviços Ltda formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em razão de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo, e em virtude da incidência dos óbices dos enunciados n. 280 e n. 282 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta ao texto constitucional, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO. EFETIVA BASE DE CÁLCULO DA OPERAÇÃO SUPERIOR À PRESUMIDA. SEGURANÇA DENEGADA NA ORIGEM. RECURSO DA IMPETRANTE. VIGÊNCIA DO JULGAMENTO DA ADI N. 1.851. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO PARCIAL DO PRECEDENTE PELA FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA AO TEMA N. 201 DO STF. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO RE N. 593.849 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ISONOMIA NO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 102, §2º; e 150, §7º, da Constituição Federal. 



    Aduz que a situação inversa da decidida no Tema 201/RG não fora apreciada pelo Supremo, inexistindo revogação da ADI 1.851 no que tange à complementação do ICMS-ST. Assevera inexistir previsão constitucional para a complementação do ICMS-ST, mas apenas para a restituição. Postula o reconhecimento da inconstitucionalidade da complementação do ICMS-ST e da legislação estadual nas operações em que o valor de venda foi maior do que a base de cálculo presumida.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir pela legalidade da exigência da complementação do valor do ICMS recolhido antecipadamente, já que a base de cálculo real da operação se mostrou superior à presumida. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.849/MG (Tema n. 201) fixou a seguinte tese: "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida". 



    A ratio decidendi da decisão é no sentido de que o fato gerador presumido possui caráter provisório, de modo que, em respeito isonomia no tratamento tributário, é aplicável tanto em favor do Estado quanto do contribuinte. 



    No caso, a impetrante ataca a cobrança de valor complementar de ICMS-ST nas hipóteses em que a efetiva base de cálculo da operação for superior à presumida prevista no § 3º do artigo 40 da Lei Estadual nº 10.297/1996, alterado pela Lei Estadual n. 17.538/2018. 



    Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, quando valor de venda for superior à base de cálculo presumida, o contribuinte deve compensar o recolhimento a menor realizado na fase antecedente.



    5. Em respeito ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, "por meio da Medida Provisória n. 219/2018, posteriormente convertida na Lei Estadual n. 17.538/2018, o Estado de Santa Catarina passou a prever o creditamento e a exigir a arrecadação complementar, quando há diferença entre o fato gerador presumido e o efetivamente apurado (seja para menos ou para mais). Assim, tem-se que a legislação estadual afirma a recente interpretação constitucional realizada pela Suprema Corte e não representa qualquer afronta ao regime jurídico" (TJSC, Apelação n. 0305291-29.2019.8.24.0023, rela. Desa. Bettina Maria Maresch de Moura, Quarta Câmara de Direito Público, j. 22-4-2021).



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto à matéria, que, na análise do RE 593.849, Tema n. 201/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de ser devida a restituição do ICMS, pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, nas hipóteses em que a base de cálculo efetiva da operação for inferior àquela presumida. Confira-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 



    1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 



    2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 



    3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 



    4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 



    5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 



    6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 



    7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 



    8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    (RE 593.849 RG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 05 de abril de 2017, Tema n. 201/RG).



    O princípio do não enriquecimento sem causa, que guiou as razões de decidir desse paradigma, também é aplicável quando a situação se inverte, ou seja, na hipótese de exigência da complementação do valor do ICMS, quando a base de cálculo real for superior à presumida. Nessa linha aponto julgados desta Suprema Corte no sentido da submissão desta controvérsia ao Tema n. 201/RG:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e RICMS/96.Violação reflexa. 



    1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG. 



    2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. (...)



    (ARE 1.333.227 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de janeiro de 2022)



    (...) 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Possibilidade. Princípio da vedação do enriquecimento sem causa Precedente. RE-RG 593.849/MG. (...)



    (ARE 1.347.930 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 28 de abril de 2022)



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Complementação. Diferença entre a base de cálculo real e presumida. Possibilidade . Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da possibilidade de complementação do ICMS-ST diante da diferença apurada entre a base de cálculo presumida e real. (...)



    (ARE 1.440.723 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, portanto, não merece reparos. 



    Para além disso, ressalto que esta Suprema Corte, na análise do ARE 1.222.648 RG, paradigma do Tema 1.060/RG, reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos procedimentos, critérios e requisitos estabelecidos em legislação estadual, para fins de restituição de imposto ou contribuição pagos a maior no regime de substituição tributária:



    Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Art. 150, § 7º, CF. Impostos e contribuições. ICMS. Regime de substituição tributária para a frente. Base de cálculo inferior à presumida. Procedimentos, critérios e requisitos para a restituição. Legislação infraconstitucional. Ausência de repercussão geral.



    1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição em regime de substituição tributária para a frente.



    2. Ausência de repercussão geral.



    (ARE 1.222.648 RG, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.060/RG, DJe de 26 de setembro de 2019)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente